Tribunal: TJES
Processo: 5006100-81.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006100-81.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILSON DA SILVA FERNANDES

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL FINALIZADA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1.
Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ.
2.
Após o crime (24/08/2011), e a expedição de mandado de prisão contra si (20/06/2012), o paciente, somente, foi localizado em 11/06/2021, isto é, cerca de 08 (oito) anos depois da ocorrência dos fatos, o que justifica a manutenção da segregação cautelar, para garantir a aplicação da lei penal.
3
. Não merece prosperar a alegação de excesso de prazo, uma vez que, a despeito de o feito originário ter sido suspenso, em virtude da não localização do paciente, assim como o prazo prescricional, sobrevindo o cumprimento do mandado de prisão preventiva (11/06/2021), a instrução processual transcorreu regularmente.
4.
A decretação da prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito, mas, sim, à verificação de sua necessidade, em razão do perigo concreto à ordem pública, evidenciado nos autos de origem. Precedente do TJES.
5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 5006100-81.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILSON DA SILVA FERNANDES
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: LARISSA RAMINHO PIMENTEL DE SANTANA - ES19016-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ordem de Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrada em favor de
WILSON DA SILVA FERNANDES
, em face de suposto ato coator, praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que manteve a prisão preventiva anteriormente decretada, em desfavor do paciente.

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, por ato coator praticado pelo magistrado, sob os argumentos de:
[1]
deficiência de fundamentação;
[2]
ausência dos requisitos legais para manutenção da prisão preventiva;
[3]
excesso de prazo; e
[4]
ausência de contemporaneidade entre os fatos invocados na decretação da custódia cautelar e a decisão que a manteve.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 24 de agosto de 2011, por volta das 19h40, na Escadaria Constantino, no Morro do Jaburu (Vitória/ES), o paciente, Wilson da Silva Fernandes, junto com outros indivíduos, reuniram-se, com intenção de matar e, em comunhão de vontades, desferiram disparos com arma de fogo, contra a vítima, Carlos Roberto Correa, resultando na sua morte.

Registra, ainda, a peça acusatória que a motivação do crime seria torpe, porquanto inserido no contexto do tráfico ilícito de pertencentes, e o delito teria sido praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, na medida em que foi surpreendida pela ação dos acusados.

Além disso, consigna que os envolvidos integram um grupo que se reúne habitualmente para o cometimento de crimes.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

De início,
quanto a alegada
deficiência
de fundamentação
, entendo que não assiste razão ao impetrante, pois, conforme já decidido por esta Câmara, no julgamento da Apelação Criminal n.º 0002533-85.2018.8.08.0006, em 18/05/2022, a ausência de fundamentação, que acarreta nulidade do ato decisório, é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte.

No presente caso, diversamente do alegado, a Magistrada, apresentou, com clareza, os fundamentos que conduziram ao alcance da conclusão alcançada.

Ademais, especificamente,
quanto à decretação da prisão preventiva
, noto que a julgadora fundamentou, suficientemente, sua decisão (Id n.º 5192665), com base nos requisitos constantes do artigo 312 do CPP, tendo em vista a gravidade concreta do crime e a necessidade de se garantir a ordem pública.

Sobre o tema, ressalto que a jurisprudência do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar, nos casos em que, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, demonstram risco para a ordem pública, conforme o julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corspus n.º 677.869/PR, ocorrido em 27/03/2023, sob a relatoria do Ministro Messod Azulay Neto.

Ademais, importante destacar que, após o crime (24/08/2011), e a expedição de mandado de prisão contra si (20/06/2012), o paciente, somente, foi localizado em 11/06/2021, isto é, cerca de 08 (oito) anos depois da ocorrência dos fatos, o que justifica a manutenção da segregação cautelar, para garantir a aplicação da lei penal.

No que se refere a alegação de excesso de prazo
, compreendo que, com base nas Informações prestadas pela Magistrada (Id n.º 5313982), não merece prosperar, uma vez que, a despeito de o feito originário (autos n.º 0036326-29.2016.8.08.0024) ter sido suspenso, assim como o prazo prescricional, em razão da não localização do réu, após o cumprimento do mandado de prisão preventiva (11/06/2021), a instrução processual transcorreu regularmente.

Desse modo, em 15/06/2021, houve audiência, na qual o paciente foi interrogado, seguida de alegações finais e de decisão de pronúncia. Na sequência, após análise de recursos, em 09/08/2022, os autos foram digitalizados, sendo que o pedido de revogação da prisão preventiva, foi formulado apenas em 10/04/2023 e, oportunamente, apreciado e indeferido.

Nesse cenário, no qual, segundo Consulta Processual no Sistema EJUD, em 25/10/2023, a prisão cautelar foi, inclusive, revisada, e, novamente, indeferida, compreendo que a marcha processual tem prosseguido regularmente, inexistindo ilegalidade, passível de correção pela via do Habeas Corpus.

A propósito, destaco que o STJ já firmou entendimento, de que o prazo para a conclusão da instrução criminal, não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais, conforme decidido no Agravo Regimental no HC n. 750.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.

Por fim,
em relação a alegação de ausência de contemporaneidade
, acentuo que, diferentemente, do que aduz a defesa, a decretação da prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito, mas, sim, à verificação de sua necessidade, em razão do perigo concreto à ordem pública e para garantir a aplicação da lei penal, como já decidido por esta Câmara Criminal, no julgamento do Habeas Corpus n.º 100210045223, ocorrido em 15/12/2021, sob a relatoria do Desembargador Adalto Dias Tristão.

Por todo o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 5403223),
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.